Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-63.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSIGNATÁRIA, REGISTRANDO-SE QUE O TRANSPORTE FOI REALIZADO AO SEU INTERESSE, NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE CONHECIMENTO DE EMBARQUE -- BILL OF LADING --, PARA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA CUJA NACIONALIZAÇÃO FOI RECUSADA PELAS AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS NO DESTINO -- BUENOS AIRES.

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSIGNATÁRIA, REGISTRANDO-SE QUE O TRANSPORTE FOI REALIZADO AO SEU INTERESSE, NOS TERMOS DO CORRESPONDENTE CONHECIMENTO DE EMBARQUE -- BILL OF LADING --, PARA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA CUJA NACIONALIZAÇÃO FOI RECUSADA PELAS AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS NO DESTINO -- BUENOS AIRES. OS DESDOBRAMENTOS DA VENDA E DE SEU MALOGRO NÃO PODEM SER AQUI OPOSTOS CONTRA A PRETENSÃO DA PROPRIETÁRIA DO CONTÊINER UTILIZADO.
PRESUME-SE, NA FALTA DA PROVA DE QUE A CARGA NÃO FOI RECEBIDA, A RETIRADA DA MERCADORIA PELA RÉ, QUE PODE DEMANDAR, EM SEDE PRÓPRIA, A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS CONTRA A CAUSADORA DO DANO.
DIANTE DO INCONTROVERSO ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO CONTÊINER À AUTORA, BEM DETERMINADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DEMURRAGE, QUE TEM NATUREZA DE INDENIZAÇÃO, NÃO DE CLÁUSULA PENAL, CONFORME NOTA DE EMBARQUE, INSTRUMENTO DE CONHECIMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SÍTIO ELETRÔNICO DA AUTORA.
- RECURSO DESPROVIDO.